Tribunal: STF
Processo: HC 251625
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO IMPETRADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ALEGAÇÃO DE EXCESSIVA DEMORA PARA JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS NO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Vice-Presidente, no exercício da presidência, indeferiu o pedido liminar no Habeas Corpus nº 837.626/PE (e-doc. 10, p. 9-11). 



    2. Consta dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada, em 15/06/2021, ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput (tráfico de drogas), e art. 35, caput (associação para o tráfico) c/c art. 40, todos da Lei nº 11.343, de 2006; art. 1º da Lei nº 9.613, de 1998 (lavagem ou ocultação de bens direitos e valores); e art. 2º da Lei nº 12.850, de 2013 (organização criminosa) (e-doc. 10, p. 20). Ante a representação oferecida pela autoridade policial, o juízo de origem deferiu a quebra do sigilo e registro de dados telemáticos do paciente (e-doc. 8, p. 15-18). 



    3. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo sido denegada a ordem (e-doc. 10, p. 1-3).



    4. Contra o acórdão, formalizou-se, em 10/07/2023, o mencionado habeas corpus no STJ.



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes alegam excessiva demora para o julgamento do habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Aduzem que o paciente está preso desde 28/01/2020 em razão de fatos que originaram inquérito em março de 2021, mais de um ano após a prisão. Narram que a abordagem que deu ensejo à preventiva foi baseada unicamente em denúncia anônima, não havendo flagrante delito ou fundadas suspeitas para a diligência. Salientam que a impetração no STJ está aparelhada para julgamento de mérito desde 25/09/2023. Dizem violados os princípios da razoável duração do processo e da proporcionalidade. 



    6. Requerem, no âmbito liminar e no mérito, seja determinado o imediato julgamento da impetração pelo Superior Tribunal de Justiça. Subsidiariamente, buscam a revogação da prisão preventiva. 



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. Mostra-se incabível a impetração, uma vez que voltada contra decisão pela qual o Ministro Vice-Presidente do STJ indeferiu o pedido liminar.



    8. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    9. Outrossim, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o Ministro Vice-Presidente, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar que “o pedido de liminar, nos termos em que apresentado, confunde-se com o próprio mérito do mandamus, razão pela qual a apreciação deve ficar reservada para o momento do julgamento definitivo, com exame mais aprofundado da matéria”. Determinou, em seguida, a solicitação de informações às instâncias ordinárias e o encaminhamento dos autos ao Ministério Público Federal para emissão de parecer. 



    10. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    11. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



 



    12. Com relação à alegação de demora para apreciação do mérito do Habeas Corpus nº 837.626/PE, observa-se, conforme se constatou em pesquisa no sítio eletrônico do STJ, realizada em 03/02/2025, que a impetração foi formalizada em 10/07/2023. O Ministro Vice-Presidente, no exercício da presidência, em 12/07/2023, indeferiu o pleito liminar. Após, foram solicitadas informações à autoridade coatora e dada vista ao Ministério Público Federal para juntada do parecer, de modo que os autos ficaram conclusos para a decisão do Ministro Relator em 25/09/2023.  



    13. Em vista do princípio da razoável duração do processo, ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal têm precedentes reconhecendo, em casos excepcionais, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da demora excessiva na apreciação de habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça. Nessa linha, por exemplo: HC nº 110.367/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 29/05/2012, p. 29/08/2012; e HC nº 117.166/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Red. do Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/08/2013, p. 19/12/2013.   



    14. Contudo, como bem anotado pelo Ministro Ricardo Lewandowski, no julgamento do HC nº 103.835/SP (Primeira Turma, j. 14/12/2010, p. 09/02/2011), o “excesso de trabalho que assoberba o STJ permite a flexibilização, em alguma medida, do princípio constitucional da razoável duração do processo”, uma vez que “a concessão da ordem para determinar o julgamento do writ na Corte a quo poderia redundar na injustiça de determinar-se que a impetração manejada em favor do paciente seja colocada em posição privilegiada com relação à de outros jurisdicionados”.  



    15. Assim, esta Suprema Corte tem sido comedida em determinar ao Superior Tribunal de Justiça o exame de habeas corpus, agravos e recursos ordinários em habeas corpus, por reconhecer que pode haver limitação de pauta, impondo-se a apreciação de questões em detrimento de outras tidas como relevantes (HC nº 204.464-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/10/2021, p. 22/10/2021). No sentido da denegação da ordem: HC nº 100.299/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 02/02/2010, p. 05/03/2010; HC nº 200.139-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 12/05/2021, p. 24/05/2021; HC nº 116.447/PB, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 18/06/2013, p. 1º/08/2013; e HC nº 212.298-AgR/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 27/04/2022, p. 09/05/2022).   



    16. No caso dos autos, embora a tramitação do processo não esteja ocorrendo com a celeridade desejável, entendo inexistir comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder Judiciário que permita, neste momento, o acolhimento da pretensão alusiva ao relaxamento da prisão.



    17. Tampouco vislumbro situação de ilegalidade flagrante, de abuso de poder ou mesmo de teratologia, ou, ainda, a probabilidade do direito que justifique a interferência na ordem dos trabalhos do Superior Tribunal de Justiça.



    18. No entanto, considerando que o habeas corpus tramita no Superior Tribunal de Justiça há cerca de 1 ano e 5 meses, e que o paciente está em prisão cautelar há mais de 5 anos, não tendo havido sequer condenação, afigura-se necessária a análise da impetração com a urgência que o caso requer.



    19. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Não obstante, recomendo ao Ministro Relator do Habeas Corpus nº 837.626/PE que, dentro das possibilidades de seu gabinete, diligencie o julgamento da ação.  



    Publique-se.  



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator